Tribunal: TJSP
Processo: 1093659-52.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA - Procedência – Recurso que se cinge ao termo inicial dos juros moratórios – A partir do vencimento de cada mensalidade – Inteligência do artigo 397, do Código Civil – Apelo provido.